Tribunal: TJPA
Processo: 0848206-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848206-83.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto em Apelação Cível movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que houve enfrentamento objetivo dos fundamentos e que foram apresentados documentos capazes de afastar a responsabilidade civil imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pelo não conhecimento do Agravo Interno, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração exige, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, sendo inadmissível para rediscutir matéria já decidida.

A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os motivos do não conhecimento do Agravo Interno, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, não se configurando qualquer omissão.

Inexistente contradição no julgado, pois a menção a temas relevantes abordados no recurso não implica reconhecimento de impugnação adequada, sendo imprescindível o enfrentamento direto e específico dos fundamentos adotados na decisão agravada.

Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade meramente infringente, buscando reabrir discussão sobre matéria já apreciada, o que não se coaduna com sua finalidade, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

O acórdão que rejeita recurso com base em fundamentos claros e alinhados à jurisprudência não incorre em omissão ou contradição aptas a ensejar embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com finalidade meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 1.021, § 1º, 1.025; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
oposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargado
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITÁ-LO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28743193
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID
28465286
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica. A agravante alega ausência de nexo causal, invalidade dos laudos técnicos unilaterais e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, além de vícios na inversão do ônus da prova. A parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentado cumpre os requisitos legais de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, exigindo-se impugnação específica e objetiva dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Agravo Interno deve observar o princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC, impugnando diretamente os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida.

2.

A agravante não enfrentou os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos anteriormente deduzidos na apelação, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica torna o recurso manifestamente inadmissível, não se prestando o Agravo Interno à mera repetição de argumentos.

4.

O reconhecimento da inadmissibilidade do recurso decorre da ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada, especialmente quanto à suficiência das provas e à configuração de responsabilidade objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

2.

A mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada não supre o dever de impugnação direta exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por configurar vício formal insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022.

O embargante, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão proferido no ID nº 28465286, o qual não conheceu do agravo interno sob a justificativa de violação ao princípio da dialeticidade. Alega, em síntese, que o acórdão deixou de considerar que, na peça recursal, houve efetiva e específica impugnação aos fundamentos da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, notadamente quanto à (i) impropriedade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela parte autora, (ii) ausência de nexo causal entre os supostos danos e a conduta da concessionária, e (iii) inexistência de falha na prestação do serviço.

Defende que a decisão embargada é omissa ao ignorar a existência de provas técnicas, como os Relatórios Diários de Desligamento (ID nº 51444619), que comprovariam a regularidade do fornecimento de energia elétrica, contrariando a premissa adotada no julgamento. Ressalta, ainda, que a peça do agravo interno enfrentou de forma substancial todos os fundamentos da decisão agravada, sendo indevido o seu não conhecimento. Aponta jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais no sentido de que a mera repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Aduz, também, que o acórdão incorre em contradição ao afirmar, simultaneamente, que não houve impugnação aos fundamentos da decisão monocrática e, por outro lado, reconhecer que o recurso tratou de matérias relevantes como responsabilidade objetiva, insuficiência dos laudos e ausência de falha. Tal incongruência comprometeria a coerência do julgado, justificando sua correção.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, com o consequente conhecimento do agravo interno e reanálise do mérito da controvérsia, reconhecendo-se a inexistência de falha na prestação do serviço. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A parte embargada, BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, sustenta que os embargos de declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. são manifestamente protelatórios, uma vez que não visam sanar qualquer vício relevante, mas apenas retardar o regular prosseguimento do feito. Argumenta que o acórdão recorrido já se manifestou de forma clara e suficiente sobre as matérias debatidas, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos. Ao final, requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID nº 28465286), ao fundamento de que o Agravo Interno interposto por ela teria sido indevidamente não conhecido por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Alega que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada, abordando temas como a validade dos laudos técnicos unilaterais, a inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos reclamados, bem como a ausência de falha na prestação do serviço, tendo inclusive juntado documentos técnicos capazes de afastar a responsabilidade civil que lhe foi atribuída.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que as alegações da embargante não procedem. O acórdão embargado, de forma clara, fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que o Agravo Interno apresentado limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos na apelação cível, sem impugnação direta e específica aos fundamentos centrais da decisão monocrática — notadamente quanto à suficiência da prova documental produzida, à responsabilidade objetiva da concessionária e à ausência de contraprova eficaz que infirmasse os laudos apresentados pela parte autora.

Nesse sentido, inexiste omissão a ser sanada. Os fundamentos do acórdão embargado estão alinhados ao art. 1.021, § 1º, do CPC, que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A mera repetição de argumentos já enfrentados, sem enfrentamento direto da motivação adotada, configura ofensa ao princípio da dialeticidade, como pacificamente reconhecido pela jurisprudência.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A menção genérica ao conteúdo temático do recurso não significa que houve efetiva impugnação dos fundamentos decisórios. Ressalte-se que o fato de a agravante ter abordado temas relevantes não supre a exigência de impugnação específica, o que reforça a correção da conclusão do colegiado.

Outrossim, não se verifica a existência de vício que autorize, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso integrativo. O que se pretende é rediscutir fundamentos já enfrentados e decididos, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, sob pena de indevida ampliação da via recursal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS

mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025